Tribunal: TJDFT
Processo: 0745285-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA E PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) que indeferiu pedido de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante, condenado por tráfico de drogas e organização criminosa, atende aos requisitos para concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, à luz da decisão judicial que regulamenta a concessão do benefício a apenados do regime semiaberto no Distrito Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de providências no 0405992- 25.2021.8.07.0015 objetiva reduzir a superlotação prisional do Centro de Internamento e Reeducação – CIR, cabe ao Juízo de Execuções Penais Distrito Federal, com fundamento no artigo 66, VII da LEP, c/c o artigo 3o, III da Resolução 412, de 23/8/2021, autoriza a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica das pessoas em cumprimento de pena no regime semiaberto, àqueles que atenderem aos requisitos por ele estabelecidos.

4. Considerando que o agravante cumpre pena pela prática do crime de organização criminosa, previsto na Lei no 12.850/2013, verifica-se ausente um dos requisitos elencados no aludido pedido de providências para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 66, VII; Resolução CNJ no 412/2021, art. 3o, III.